Tribunal: TJBA
Processo: 0501799-95.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501799-95.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: JOSE HELIO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA FUNDAMENTADA AS QUESTÕES RELATIVAS À COMPENSAÇÃO DE VALORES,
QUANTUM INDENIZATÓRIO,
CONSECTÁRIOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação
n.º
0501799-95.2017.8.05.0103
,

nos quais figuram como Embargante
JOSE HELIO
NASCIMENTO

e
como Embargado

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator